Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VENDA DE VEÍCULO COM IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONSECTÁRIOS DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.
2. A alegação de que inexiste nexo causal entre o prejuízo vivenciado pela parte autora, porquanto ‘apenas’ concedeu crédito bancário ao consumidor, é questão que se confunde com o próprio mérito, a ser oportunamente analisado e que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva da rejeitada.
3. O simples fato de o banco réu ter concedido financiamento para a compra do veículo não o torna responsável por produto por ele não comercializado, excepcionadas as situações em que as financeiras são "bancos de montadoras", as quais, por serem constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizam-se solidariamente. Note-se, portanto, que, no caso dos autos, não há relação de acessoriedade ou interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo, de modo que a resolução deste último não acarreta a extinção do primeiro.
4. A jurisprudência do C.STJ firmou-se no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.(...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1828349/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). Impende ressaltar que esse entendimento jurisprudencial foi normatizado pelo art. 54-F do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021 que, frise-se, não obstante não se aplique ao caso em análise, uma vez que entrou em vigor após a realização do negócio jurídico, serve para compreender as hipóteses em que pode ser reconhecida a acessoriedade entre o pacto fiduciário e o contrato de compra e venda.
5. Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária do banco apelante na condenação à reparação por danos materiais (restituição de valores decorrentes do contrato de compra e venda e de financiamento do bem) e moral, devendo a revendedora arcar com todos os custos do financiamento, uma vez que, não havendo relação de acessoriedade, o contrato de financiamento subsiste.
6. Desse modo, embora reconhecida a ausência de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário, revela-se impositivo o retorno de todos os envolvidos ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, sem que o banco, contudo, responda solidariamente pelos danos ocasionados pela revendedora ao consumidor. Assim, não se pode admitir, sob pena de enriquecimento ilícito, que a revendedora permaneça com os valores recebidos a título de financiamento bancário. Outrossim, não se mostra razoável impor à instituição financeira que proponha ação própria para perquirir tais valores face à revendedora de veículos, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.
7. Nessa perspectiva, é mister que a revendedora, além dos valores devidos ao autor a título de dano material, correspondente às parcelas já pagas do financiamento e a título de dano moral, determinados na sentença, proceda à liquidação do contrato de financiamento junto à instituição financeira.
8. Recurso conhecido e provido.